Tribunal: TJDFT
Processo: 0750832-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual, em agravo de instrumento, deferiu a gratuidade de justiça ao agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece presunção relativa da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.
4. A declaração de pobreza goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada somente diante de elementos concretos que infirmem a alegada incapacidade financeira. 4.1. Precedente: “[...] a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 4/5/2020).
5. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, definiu tese segundo a qual “é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural”.
6. O agravado comprovou renda compatível com o deferimento do benefício. 6.1. A agravante se limita a alegar suposta falsidade da declaração, sem qualquer comprovação. 6.2. Além disso, houve recente concessão do benefício ao agravado em outro processo (ação rescisória no 0723667-31/2025).
7. Inexistindo elementos concretos a infirmar a hipossuficiência declarada, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, afastável apenas mediante prova concreta de capacidade econômica. 2. A hipossuficiência deve ser analisada com base em elementos objetivos e subjetivos, avaliando-se a efetiva disponibilidade financeira para custear o processo sem prejuízo da subsistência.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV e LXXIV; 93, IX. CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 11; 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.178; AgInt no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJE: 7/12/2023; EDcl no AgRg no AREsp n. 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 4/5/2020; REsp n. 1655357/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 25/4/2017; REsp n. 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 26/11/2018. TJDFT, 07445429520208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 28/4/2021.